Tribunal: CARF
Processo: 10650.720188/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES RECEBIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. RE N° 606.107/RS. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n° 606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015.
INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO-CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10650.720188/2012-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.411 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios
suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS
SOBRE OS VALORES RECEBIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. RE N°
606.107/RS. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral
reconhecida, no RE n° 606.107/RS, é inconstitucional a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores
recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido
por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
RICARF/2015.
INSUMOS.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições
ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720188/2012-57
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO
EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for
essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e
confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência
da contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento
tributário diverso.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
BENS
ADQUIRIDOS ANTES DE 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens
adquiridos antes de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n°
10.865/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) em negar
provimento ao recurso quanto GLP, óleo diesel, câmaras e pneus; Conservação patrimonial,
segurança e meio ambiente - outros (diferentes de melhoria, recuperação e monitoramento de
área ambiental); outros bens e serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo;
investimentos ativados; encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado; depreciação da
"Abóbada refrigerada CPL" adquirida por meio do RECAP; locação de caminhão Mercedez
contabilizada na conta parques e jardins; bens e serviços ativáveis anexo XV(serviços) e
encargos de depreciação de bens adquiridos após 30/04/2004 ii) dar provimento quanto a
Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente relativas a segurança e sinalização,
melhoria, recuperação e monitoramento de área ambiental e manutenção das barragem;
Pesquisas, melhorias, experiências e Centro de pesquisas que se referem na verdade sobre a
melhoria nos processos produtivos; ferros mecânicos, aço carbono e/ou ferro construção
utilizados no processo produtivo; encargos de depreciação dos centros de custos ENE -
Subestação Energia Elétrica; cessão de créditos de ICMS para excluir da Base de cálculo;
serviços de terraplenagem e de transporte para retirada de materiais para construção de
barragem; e bens e serviços ativáveis anexo VIII (bens). Por maioria de votos dar provimento
frete na aquisição de sucata, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento e Declarações de
Compensação de débitos, cujo crédito totaliza R$ 7.818.545,40, oriundos do
Cofins, regime não cumulativo, referente ao 1o Trimestre 2007. Esse valor é
o
resultado
da
diferença
entre
o
total
apurado no trimestre
(R$8.360.307,23) e o valor da parcela utilizada para deduzir do PIS
(R$541.761,23), conforme fl. 4. As declarações foram transmitidas através
do programa PER/DCOMP, conforme abaixo:

Encontram-se apensados ao presente os processos no 10650.720190/201226,
no 10650.720309/201261 e no 10650.720310/201295, formalizados para
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Da verificação da legitimidade do crédito solicitado resultou o Relatório
Fiscal RF, cópia extraída do processo do auto de infração (no
10650.721694/201182) e anexada às fls. 341 a 378, que resume os
procedimentos de análise do direito creditório e detalha as glosas por meio
dos tópicos e anexos a seguir discriminados:
1 Bens utilizados com insumos
1.1 – Aquisições não oneradas pela contribuição
1.1.1 – Óleo diesel e Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (Anexo I)
1.1.2 – Pneus e Câmaras (Anexo II)
1.2.3 – Sucata (Anexo III)
1.2 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo IV)
1.3 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo V)
1.3.1 – Centro de Pesquisas (Anexo VI)
1.4 – Bens e Serviços não Consumidos nem Aplicados ao Processo
Produtivo (Anexo VII)
1.5 – Investimentos Ativados (Anexo VIII)
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

1.6 – Bens Ativáveis (Anexo IX)
2 – Serviços Utilizados como Insumos
2.1 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo X)
2.2 –Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo XI)
2.2.1 – Serviços Aplicados ou Consumidos no Centro de Pesquisas (Anexo
XII)
2.3 Serviços não Aplicados nem Consumidos no Processo Produtivo (Anexo
XIII)
2.4 – Investimentos Ativados Serviços (Anexo XIV)
2.5 – Dispêndios com Serviços Ativáveis (Anexo XV)
3 Despesas de Energia Elétrica (não houve glosa)
4 despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas
4.1 – investimentos ativados – serviços (Anexo XVI)
4.2 – construção de barragem (Anexo XVII)
5 despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
(não houve glosa)
6 base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado com base
no valor de aquisição
6.1 centros de custo indiretos (Anexo XVIII)
6.2 centro de custo mineração (Anexo XIX)
6.3 bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos
(Anexo XX)
6.4 Parte de Imobilizados Adquirida antes de 01/05/2004 (Anexos XXI, XXII
e XXIII)
6.5 Bens Adquiridos por meio do RECAP
7 devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 7,6% (não houve glosa)
8 ajustes negativos de créditos (não houve glosa)
9 bens utilizados como insumos – importação (não houve glosa)
10 ajustes de créditos – importação (não houve glosa)
Com fundamento na Lei no 10.833, de 2003, bem como nas glosas
consubstanciadas no citado RF, o DRF em Uberaba exarou o Despacho
Decisório, no qual assim decidiu:
1. RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO no valor de R$ 6.949.373,76
(seis milhões, novecentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e três
reais e setenta e três centavos, sendo:

Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

2.
HOMOLOGAR
PARCIALMENTE
as
compensações
realizadas,
respeitada as vinculações dos respectivos períodos de apuração até onde as
contas se encontrarem;
3. EXIGIR os débitos indevidamente nelas compensados, com base no § 6o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e § 4o do art. 34 da IN RFB no 900, de
2008.
Cientificada do mencionado Despacho Decisório, em 23/02/2012, a
contribuinte apresentou a manifestação de Inconformidade, em 26/03/2012,
na qual alega a impossibilidade de modificação da base de cálculo da
contribuição em sede de declaração de compensação. E, após as demais
razões de defesa oferecidas, requer:
Pelo exposto, requer-se o acolhimento da presente, para o fim de que sejam
retificados os erros de cálculo acima apontados e canceladas as glosas
fiscais, dado que a requerente faz jus ao crédito ora postulado, assim como
para que seja cancelada a recomposição da base de cálculo da contribuição
em foco, porque a cessão de créditos de ICMS está fora do campo de
incidência desta contribuição.
A requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a realização de diligências e a juntada de outros
documentos.
Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n. 70235, de
6.3.1972, a requerente informa que a matéria objeto desta defesa não foi
submetida à apreciação judicial.

A decisão de primeira instância foi unânime pela procedência parcial da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Ausentes os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de
juntada de novas provas e, uma vez que os elementos contidos nos autos são
suficientes para o deslinde da questão, é prescindível a realização de perícia
ou diligência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INCIDÊNCIA NÃOCUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE
CRÉDITOS DE ICMS.
A receita auferida em decorrência da transferência de créditos de ICMS a
terceiros pode ser excluída da base de cálculo da contribuição somente a
partir de 1o/01/2009, por força da alteração promovida pela Lei 11.945, de
2009.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não
cumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação, em relação às máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que reproduz os argumentos constantes da Manifestação de Inconformidade, fazendo juntada
posterior de laudo de funcionalidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

1) Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

2) Das preliminares
2.1 ) Da possibilidade de modificação da base de cálculo da contribuição em
sede de análise de pedido de ressarcimento e declaração de compensação
A Recorrente questiona a possibilidade de modificação da base de cálculo da
contribuição em sede de procedimento de análise de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, pois sustenta que a inserção das receitas de cessão de créditos de ICMS em sua
base de cálculo demandaria a realização de lançamento de ofício por se tratar de verdadeira
constituição do crédito tributário, colacionando jurisprudência administrativa.
Sucede que, por ocasião da análise dos pedidos de ressarcimento e das declarações
de compensação, é dever da autoridade administrativa apurar a certeza e a liquidez dos créditos
pleiteados, o que não prescinde da apuração da correta base de cálculo da contribuição, conforme
documentação contábil e fiscal de suporte, de modo a se verificar o valor do crédito passível de
ressarcimento. Corroborando este entendimento, veja-se o seguinte julgado da Câmara Superior
deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO.
REDUÇÃO. APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO,
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado,
mediante a apuração da contribuição devida, com base na documentação
contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação
tributária, efetuando o ressarcimento/compensação apenas e tão somente do
saldo credor a favor contribuinte, inexistindo obrigação legal de
lançamento de ofício da diferença entre o valor da contribuição devida,
considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por aquela autoridade e
que implicou na redução do total pleiteado/compensado.

Trata-se da aplicação do entendimento que deu azo à edição da Súmula CARF no
159, cujo verbete dispõe que não é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.
Destarte, não assiste razão à Recorrente.

2.2 ) Do requerimento de reunião dos processos administrativos
A Recorrente formula requerimento de reunião do presente aos processos
administrativos que versam sobre as glosas e os lançamentos decorrentes do mesmo
procedimento fiscal. Verifico, de antemão, que este pleito resta prejudicado, por já ter sido
atendido mediante a apensação dos referidos processos, os quais estão submetidos à tramitação
conjunta e serão objeto de apreciação na mesma sessão de julgamento.

3) Do mérito
3.1 ) Da cessão de créditos de ICMS
A fiscalização procedeu à inserção dos valores recebidos a título de cessão de
créditos de ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, ao que se insurge a
Recorrente sob a alegação, em síntese, de que tal cessão, sem ágio ou com deságio, não possui
natureza jurídica de receita, mas de ingressos financeiros, o que lhe retira do campo de
incidência das mesmas.
Ao tema, considerando se tratar de empresa exportadora de minério, por força do
disposto no art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015, cumpre a este Relator apenas reproduzir
o que restou decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE n° 606.107/RS, no qual se
firmou a tese de que É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS.
Destarte, verifico que assiste razão à Recorrente e voto no sentido de excluir os
valores recebidos a título de cessão de créditos de ICMS da base de cálculo da contribuição para
o PIS e da Cofins.
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

3.2) Dos créditos da não-cumulatividade
3.2.1) Do ônus da prova
Ab initio, convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em que
se discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito, bem
como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação fiscal
e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da empresa
ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao reconhecimento do
direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, incumbe a ele o ônus de
provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

3.2.2) Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos decorrentes
da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais ensejaram na
negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao não
reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Analisando-se o Relatório Fiscal, bem como a decisão de piso, nota-se que o
conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base de cálculo das contribuições
sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria Receita Federal do Brasil após
o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.(grifo nosso)

Com o fim de melhor esclarecer as repercussões da decisão, foi exarado o Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, que amplificou o espectro para a
apropriação de créditos sobre insumos na atividade dos contribuintes:

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, a exemplo dos
seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.” (Acórdão n. 9303008.216, Rel. Cons. Andrada
Marcio Canuto Natal, unânime em relação ao conceito, sessão de
20.fev.2019) (grifo nosso)

“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda. (Acórdão n. 9303008.213, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, unânime em relação ao conceito, sessão de 20.fev.2019)
(grifo nosso)

3.2.3) Das glosas
3.2.3.1) GLP, óleo diesel, câmaras e pneus
As aquisições dos itens em epígrafe tiveram os respectivos créditos glosados
porque foram realizadas com alíquota zero da contribuição, nos termos do §2°, inciso II do art.
3° da Lei n° 10.833/2003, por se tratarem de produtos sujeitos à incidência monofásica. Em
primeira instância, a Recorrente alegou que a monofasia, aplicável aos derivados de petróleo, nos
termos da Lei n° 9.718/98, e às câmaras e pneus, nos termos da Lei n° 10.485/2002, concentra
nos fabricantes e importadores a tributação de todas as etapas seguintes da cadeia, submetendo-
os a alíquotas majoradas. Assim, tratar-se-ia de incidência antecipada e não de estarem as
operações subsequentes não sujeitas à incidência da contribuição. Afirma ainda que a menção
expressa a combustíveis e lubrificantes, contida no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

significa que a hipótese de creditamento alberga os insumos cuja tributação siga o regime
monofásico.
A decisão recorrida pareceu acolher a tese do contribuinte, mas deixou de
reconhecer o direito creditório, por entender que os bens não são insumos da sua atividade,
porquanto sejam empregados em “atividade alheia à produção dos produtos por ela
comercializados”. Veja-se:
Isso porque, no caso concreto, os materiais em comento (combustíveis,
pneus e câmaras de ar), utilizados em máquinas, equipamentos e veículos
empregados na lavra do pirocloro e no transporte do minério até a unidade
industrial de produtos finais de nióbio destinados à venda, não se
enquadram no conceito de insumo, não gerando, conseqüentemente, direito
a crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins.
Ademais, de acordo com esclarecimentos da fiscalização, ratificados na
peça impugnatória, a contribuinte não possui atividade de mineração, na
qual notadamente são empregados guindastes e caminhões, que consomem
combustíveis, pneus e câmaras de ar.
Referida atividade está a cargo exclusivamente da Companhia Mineradora
do Pirocloro de Araxá – COMIPA, que deposita o minério vendido em silo
de alimentação de correia transportadora da CBMM.
A Recorrente se insurge contra o julgado, acusando-o de fazer afirmações acerca
do processo produtivo sem lastro em provas e de ter inovado na fundamentação para as glosas.
Afirma que a CBMM adquire, ela própria, os combustíveis, lubrificantes, câmaras e pneus de
que necessita, reportando-se ao Anexo 3 da peça recursal. Segundo alega, o GLP alimenta
fornos, gera vapor em caldeiras, aquece e cura refratários. Ademais, câmaras e pneus seriam
empregados em empilhadeiras, carregadeiras e caminhões para carga e descarga de insumos,
matéria prima e produtos intermediários e finais.
De início, cumpre-me ressaltar que, em se tratando da análise da procedência de
direito creditório, é lícito ao julgador administrativo suscitar fundamento diverso daquele
adotado pela autoridade fiscal para a glosa de créditos, posto que não se está diante de imputação
ou acusação fiscal consubstanciada em Auto de Infração, mas de mera aferição da procedência
do crédito pleiteado pelo contribuinte. Assim, verificada pela autoridade julgadora a existência
de fundamento legal de oposição ao crédito postulado, é dever de ofício considerá-lo, pois
incumbe à autoridade administrativa realizar verdadeiro controle de legalidade do ato praticado
anteriormente.
Isto posto, passando-se à análise da descrição do processo produtivo desenvolvido
pela Recorrente, com base nas alegações formuladas e no laudo de funcionalidade apresentado, e
em cotejo com as descrições das mercadorias constantes da relação de notas fiscais objeto de
glosa, as quais se encontram nos Anexos I e II do Auto de Infração (processo administrativo n°
10650.721694/2011-82), é de se concluir que os itens glosados são essenciais ao processo
produtivo de mineração. O GLP e o óleo diesel tem emprego direto nas etapas da produção,
servindo de combustível para fornos, caldeiras, aquecedores, empilhadeiras, carregadeiras e
caminhões e as especificações das câmaras e pneus glosados, assim como constam nas notas
fiscais, são compatíveis com as alegações de que são empregadas nestes tipos de máquinas e
veículos utilitários.
O óbice ao creditamento apontado pela decisão recorrida reside no fato de que as
atividades de lavra e transporte, em que se aplicariam tais insumos, não seriam exercidas
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

diretamente pela Recorrente, mas pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá –
COMIPA. Trata-se de companhia constituída pela Recorrente e pela Companhia Agrícola de
Minas Gerais - CAMIG (atual Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
CODEMIG), com o objetivo de melhor aproveitar a lavra do pirocloro e de outros minerais de
colômbio. Segundo os documentos juntados e as informações contidas nas peças recursais, a
Recorrente possui acordo firmado através de escritura pública com a COMIPA, em que esta se
obriga a vender todo o minério produzido à Recorrente, que por sua vez adquiriu todo o
maquinário necessário à lavra e o aluga à COMIPA.
Ora, como informa a própria Recorrente, o processo produtivo de mineração do
nióbio por ela desenvolvido se inicia após a lavra, desde o recebimento do minério até a
expedição dos produtos finais de nióbio, compreendendo as etapas de concentração, sinterização
ou calcinação, desfosforação, metalurgia, britagem e embalagem. O laudo de funcionalidade, em
seus itens 20 a 58, contém a descrição de cada uma destas etapas, explicitando ainda a aplicação
do GLP e do óleo diesel ao processo produtivo, o que inclui o abastecimento das máquinas e
veículos em que são utilizados os pneus e câmaras. Desta maneira, não vislumbro haver
quaisquer elementos nos autos, e tampouco na decisão recorrida, que permitam concluir que a
utilização destes insumos tenha se dado nas etapas de lavra e transporte do minério até as
instalações da CBMM, a cargo da COMIPA. Trata-se de insumos também pertinentes à fase
posterior de mineração e cujas notas fiscais de aquisição estão emitidas em nome da Recorrente.
Superado este fundamento, impera reconhecer que o creditamento em questão
esbarra no óbice legal à apropriação de créditos por aquisição de bens sujeitos à alíquota zero das
contribuições, ainda que os bens tenham sido objeto de incidência monofásica na origem da
cadeia, a teor do §2o , inciso II, do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, com as
alterações da Lei n° 10.865/2004, in verbis:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (grifo nosso)

Há expressa vedação legal à apuração de créditos oriundos das aquisições de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, nos termos do dispositivo legal
transcrito. Trata-se de obstáculo colidente com as alegações recursais de que o creditamento é
possível em razão dos bens estarem sujeitos à “incidência antecipada”, abrangendo toda a cadeia,
ainda que a alíquota nas etapas posteriores seja zero. O que a Lei permite é o creditamento em
relação às aquisições em que a contribuição tenha sido objeto de pagamento e não apenas de
incidência indireta. E é este o entendimento que vem sendo esposado por este Colegiado, a
exemplo dos recentes Acórdãos n° 3401-006.224 e 3401-004.477.
A jurisprudência majoritária do STJ tem sido assente em confirmar que a tese de
que a incidência monofásica é técnica de tributação incompatível com a sistemática de apuração
de créditos da não-cumulatividade de PIS e COFINS. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI
11.033/2004.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia,
consignou: "Posteriormente, a Segunda Turma, ao julgar o REsp
1.267.003/RS, decidiu rever sua orientação quanto ao segundo
fundamento, passando a entender que o art. 17 da Lei 11.033/04 não
teria aplicação exclusiva ao Regime Tributário para o Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Nesse
mesmo precedente, compreendeu-se, também, não ser possível o
aproveitamento de créditos pela incompatibilidade de regimes - a
tributação monofásica, com alíquota concentrada na atividade de venda,
não permite o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições
incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de
Incidência Não -Cumulativo - e pela especialidade de normas, haja vista
que a inserção em Regime Especial de Tributação Monofásica afasta a
aplicação da regra gral do art. 17 da Lei 11.033/2004 e do art. 16 da Lei
11.116/2005, e por especialidade, chama a incidência do art.3°, I, "b" da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que vedam o creditamento. (...)
Feitas essas considerações, filio-me ao entendimento de que a técnica do
creditamento é incompatível com a incidência monofásica do tributo
porque não há cumulatividade.
Inaplicável, portanto, à impetrante, por incompatibilidade de regimes e
por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei
11.033/2004, e 16, da Lei 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se
restringe ao regime não-cumulativo." 2. O entendimento alhures
encontra-se pacificado na jurisprudência da Segunda Turma do STJ,
segundo o qual o regime de tributação monofásica é incompatível com o
direito ao creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1806338/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. PIS E COFINS. LEI 11.033/2004,
ARTIGO
17.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente
fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
2. Impende registrar que o entendimento adotado no REsp 1.051.634/CE
não consubstancia o posicionamento desta Segunda Turma do STJ. 3. O
Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, consignou: "As receitas da
impetrante decorrentes da venda de veículos estão sujeitas ao regime
monofásico. Daí que inexiste crédito aproveitável, conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça (...) No mesmo sentido: RE 762.892 AgR,
r. Min. Luiz Fux, 1a Turma do STF em 24.03.2015(...). Além disso, "a
incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a
técnica do creditamento" (fl. 322-324, e-STJ).
4. O entendimento do acórdão recorrido encontra-se pacificado na
jurisprudência da Segunda Turma do STJ, segundo o qual inexiste
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

direito a creditamento, por aplicação do princípio da não
cumulatividade, na hipótese de incidência monofásica do PIS e da
Cofins, porquanto inocorrente, nesse caso, o pressuposto lógico da
cumulação.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(AREsp 1530466/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO
STJ. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência esta Corte, o disposto no art. 17 da Lei
11.033/2004 não possui aplicação restrita ao Regime Tributário para
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária -
REPORTO (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 02/04/2014; REsp
1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de 04/10/2013). Contudo, a incompatibilidade entre a apuração de
crédito e a tributação monofásica já constitui fundamento suficiente para
o indeferimento da pretensão do recorrente. Nesse sentido: STJ, AgRg no
REsp 1.239.794/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de 23/10/2013.
2. É que a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se
compatibiliza com a técnica do creditamento. Precedentes: AgRg no
REsp 1.221.142/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler. Primeira Turma,
julgado em 18/12/2012. DJe 04/02/2013; AgRg no REsp 1.227.544/PR.
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
17/12/2012: AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1.241.354/RS,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2012.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1109354/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe
15/09/2017)

Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas relativas a GLP, óleo diesel,
câmaras e pneus.

3.2.3.2) Sucata
A Recorrente teve glosados os créditos apurados em relação aos fretes incorridos
com a aquisição de sucata, insumos não sujeitos à incidência da contribuição ao PIS e da Cofins,
nos termos da Lei n° 11.196/2005, in verbis:
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas
aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou
cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de
chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas posições
39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e
demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata
o art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com
base no lucro real.
Segundo a decisão recorrida, só existe previsão legal expressa para o desconto do
crédito relativo ao frete na operação de venda cujo ônus tenha sido suportado pelo vendedor (Lei
no 10.833, de 2003, arts. 3o, IX, e 15, II), o que implica a inexistência de previsão legal específica
para o desconto de crédito sobre o valor do frete na aquisição de insumos. O que ocorre é que
normalmente o custo do frete integra o valor dessas aquisições. Assim, só haveria crédito sobre o
valor do frete se as aquisições dos insumos forem passíveis de apuração de crédito, não cabendo
crédito sobre fretes na aquisição de insumo com suspensão das contribuições, como no presente
caso.
Há de se reconhecer a existência de três correntes em relação ao creditamento
pelos fretes incorridos na aquisição de insumos. A primeira, adotada pela decisão de piso, afirma
a inexistência de previsão legal para tanto, posto que a lei previu apenas o creditamento nas
operações de venda. A segunda admite o creditamento dos fretes enquanto parte do custo de
aquisição dos insumos ou bens de revenda. Deste entendimento decorre a conclusão de que os
fretes, ao integrarem o valor final de bens não sujeitos à contribuição, por decorrência, também
não estariam sujeitos a ela, o que impede o creditamento. A terceira corrente, ao qual me filio,
advoga a tese de que os dispêndios com frete constituem serviços que permitem o creditamento
de PIS e COFINS nas hipóteses de se caracterizarem, eles próprios, como insumo do processo
produtivo, com fundamento no inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.637/2002 e no inciso II do
artigo 3° da Lei n° 10.833/2002, até porque os mesmos são efetivamente tributados pelas
contribuições.
Assim sendo, entendo que os fretes incorridos na aquisição de sucatas são
serviços essenciais ao processo produtivo da Recorrente, o que decorre da reconhecida
essencialidade do material transportado, situação que em nada se desfigura ante à não tributação
deste, razão porque voto pela reversão das glosas relativas aos fretes incorridos na aquisição de
sucatas.

3.2.3.3) Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente
A Recorrente se insurge contra a manutenção das glosas dos créditos apurados em
relação a despesas com conservação patrimonial, segurança e meio ambiente. Segundo o
Despacho Decisório:
Compondo a base de cálculo dos créditos apurados sobre os bens utilizados
como insumos encontram-se bens registrados nas contas 31101301 –
Manutenção Civil, 31101302 – Pintura de Prédio, 31101304 – Pintura de
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Equipamentos, 31101204 – Segurança e Sinalização, 31101421 – Segurança
do Trabalho e Patrimonial, 31101315 – Melhorias em Segurança, 31101309
– Melhoria Recuperação e Monitoramento de Área Ambiental, 31101406 –
Pró Araxá, e 31101314 – Manutenção de Barragem. Estas despesas
refletem dispêndios em segurança, na recuperação e proteção do meio
ambiente, na conservação e manutenção de prédios, visando conservar e
manter a integridade de pessoas e bens, portanto não se conformam ao
conceito de insumos, foram aplicados em atividades alheias ao processo
produtivo e por isso foram glosadas. (grifo nosso)

Em relação às despesas com manutenção civil, a Recorrente informa tratar-se de
gastos com a manutenção rotineira das instalações produtivas, como cimento, britas, correntes,
ganchos, cabos, suportes, rolamentos, telhas, pregos, etc. destinados a reparos periódicos como
substituição de telhas e pequenos serviços. Alega permitirem o creditamento seja por
constituírem verdadeiro insumo do processo produtivo, seja por constituírem benfeitorias
necessárias quando ativados, colacionando julgados do CARF acerca da apropriação de créditos
pelo encargos de depreciação e pela caracterização da remoção de resíduos industriais como
insumos.
De início, ressalto que as aquisições em comento não foram ativadas, tampouco
tiveram créditos apurados sobre os encargos de depreciação na forma do inciso VII do art. 3° das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002. Assim, a análise dos pedidos de ressarcimento e respectivas
declarações de compensação, ora submetida a julgamento, levou em consideração as
informações trazidas pela própria contribuinte, não lhe sendo lícito requerer nesta instância o
reconhecimento do crédito relativo a mesma operação sob fundamento diverso, trasmudando o
crédito pela aquisição de insumos em crédito pela apropriação de encargos de depreciação com
base em alegação genérica de que a lei permitiria também esta possibilidade. De fato, as
despesas com materiais e serviços de construção não geram crédito, posto que o creditamento em
relação às construções e benfeitorias se dá pela apropriação dos respectivos encargos de
depreciação, o que não se demonstrou no caso concreto.
A análise da glosa, portanto, passa pelo fato de serem ou não os materiais de
manutenção civil ou predial, como telhas, pregos, vergalhões, tijolos, gesso, etc. insumos do
processo produtivo da Requerente. Parece-me claro, à vista dos esclarecimentos prestados que,
embora importantes para a conservação das instalações prediais, inexiste relação de
essencialidade entre o emprego destes produtos e o processo produtivo de mineração e
metalurgia desenvolvido. As despesas desta natureza são de caráter geral e não guardam estrita
correspondência com a atividade produtiva, sendo pertinentes a qualquer tipo de edifício,
produtivo, administrativo e até mesmo residencial, não se insculpindo nem mesmo no amplo
conceito de insumo delineado pelo STJ, raciocínio que se estende às despesas com pintura de
prédios.
Em relação às despesas com pintura de equipamentos, alega a Recorrente ter
apropriado apenas os valores correspondentes aos serviços de jateamento de preparação das
superfícies, seguido de aplicação de pintura anti-corrosiva de equipamentos e tubulações de
processo com borracha natural ou resinas especiais a fim de preservar-lhes a vida útil.
Analisando-se as notas fiscais, verifico tratarem-se de discos abrasivos, trinchas e garfo para
rolo, itens que poderiam ser utilizados em qualquer tipo de pintura, inclusive a predial, não
havendo qualquer demonstração da alegada aquisição de material específico para a conservação
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

de equipamentos industriais ou da contratação desta espécie de serviço, razão porque entendo
pela manutenção das glosas por carência probatória.
Em relação às despesas com segurança e sinalização, segurança do trabalho e
patrimonial e melhorias em segurança, a Recorrente contesta especificamente apenas as com
melhorias em segurança, restando às demais as alegações genéricas de que estariam albergadas
no conceito de insumo. Assim, verificando a relação de notas fiscais constantes do Anexo IV do
Auto de Infração, verifico que os itens referentes a segurança e sinalização correspondem de fato
a itens empregados na preservação da segurança do ambiente de trabalho, dever legal do
empregador, incorrendo no critério da relevância para o enquadramento como insumo do
processo produtivo.
Todavia, sob a rubrica segurança do trabalho e patrimonial verifico que as
aquisições se referem basicamente a autopeças e serviços de manutenção em automóveis, itens
que este Conselho tem reiteradamente reconhecido não se subsumir ao conceito de insumo,
mesmo o delineado pelo STJ e aclarado pelo Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, porque não se lhes aplicam os critérios da essencialidade e da relevância. Ademais,
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens
utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica ou
contábil e, in casu, não se demonstrou em que área da empresa seriam utilizados tais veículos.
Quanto às despesas com melhorias em segurança, alega-se genericamente serem
destinadas à segurança do pessoal e à reforma de equipamentos de proteção individual, sem
contudo se individualizar minimamente a aplicação dos itens adquiridos. Ocorre que os itens
contabilizados sob esta rubrica são dos mais diversos e incluem até mesmo rodas para carros,
além de chapas, vigas, calhas, perfis de aço, exaustores, parafusos, etc., os quais não são itens
reconhecidamente empregados na segurança do pessoal, com base apenas em sua descrição.
Destarte, a Recorrente não se desincumbiu de demonstrar o que alegou, razão porque devem ser
mantidas as glosas.
Em relação às despesas com melhoria, recuperação e monitoramento de área
ambiental, alega serem relativas à obtenção e manutenção de licenças ambientais, requisito legal
indispensável ao exercício de sua atividade. De fato, verifico que a totalidade das aquisições sob
esta rubrica são de gesso industrial, material aplicado no tratamento do solo. Assim,
considerando que a atividade desenvolvida é sujeita a regulação, especialmente a ambiental,
tenho por caracterizado o critério da relevância em relação a estes itens, razão porque voto pela
reversão das glosas neste ponto. Raciocínio idêntico pode ser desenvolvido em relação às
despesas com manutenção das barragem de rejeitos, as quais se revestem dos critérios da
essencialidade e relevância, posto que, além de intrínsecas ao processo produtivo da mineração,
o qual delas não prescinde, decorrem igualmente de imposições da legislação regulatória mineral
e ambiental.
Ante o exposto, voto pela reversão das glosas referentes às despesas com (a)
segurança e sinalização, (b) melhoria, recuperação e monitoramento de área ambiental e (c)
manutenção de barragem e pela manutenção das demais glosas.

3.2.3.4) Pesquisas, melhorias, experiências e Centro de pesquisas
As despesas relativas aos itens em epígrafe foram glosadas porque no entender da
fiscalização estariam dissociadas do processo produtivo, destinadas apenas a otimizá-lo.
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Contudo, a Recorrente esclarece que os itens adquiridos sob a rubrica melhoria de processos
teriam sido adquiridos para a célula de cargas para balanças, responsável pela pesagem de
produtos intermediários e finais, e para mangotes utilizados em saídas de bombas de
transferência de concentrado de nióbio, conforme fotografias. Além disto, quanto à rubrica
centro de pesquisas, apesar da denominação, se destinam ao controle de qualidade dinâmico do
processo produtivo, o qual objetiva assegurar o alcance, ao final do processo, das especificações
técnicas desejadas. Alega que, sem análise laboratorial, não seria possível produzir os minerais
em consonância com as características desejadas pelo mercado.
Da análise das alegações formuladas, fotografias juntadas e relação de notas
fiscais glosadas, verifico assistir razão à Recorrente quanto à essencialidade dos itens para o
desenvolvimento do processo produtivo, posto que aplicáveis diretamente a ele pelo emprego na
linha de produção, caso da célula de cargas para balança e dos mangotes, ou no controle de
qualidade realizado ainda no curso do processo, de maneira a garantir as especificações técnicas
dos produtos finais. Deste modo, sou pela reversão das glosas.

3.2.3.5) Bens e Serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo
Este item trata das glosas sobre serviços de manutenção elétrica realizados pela
CEMIG, instalação de canaleta de vidro da porta, reforma geral de caçamba, revestimento em
cerâmica, reforma de bateria, manutenção de rede de alta tensão, revestimento com resina,
revisão de veículos, recuperação de macaco, calibração e ajuste, verificação de freio,
confeccionar alambrado. Segundo a fiscalização, estes serviços não foram aplicados ou
consumidos no processo produtivo, portanto, não são insumos da produção, entendimento
mantido integralmente pela decisão recorrida.
Em sede de Recurso Voluntário, contestou-se especificamente a glosa sobre
vergalhões denominados “ferros mecânicos, aço carbono e/ou ferro construção”, os quais seriam
utilizados para tamponamento de furos dos fornos elétricos, por onde a escória e o metal são
vazados na forma líquida, tendo sido juntadas fotografias que demonstram a aplicação. Assim,
tendo sido demonstrada a aplicação direta destes itens ao processo produtivo, devem ser
revertidas as glosas sobre ferros mecânicos, aço carbono e/ou ferro construção.
A Recorrente trouxe ainda alegações genéricas acerca do beneficiamento do
lingote de alumínio, sem se reportar especificamente a itens de glosa e demonstrar sua aplicação
ao processo produtivo, como lhe incumbiria, não havendo o que prover. Ademais, é requerida a
reversão da glosa sobre serviços técnicos de inspeção, calibração e assistência técnica das
máquinas de produção, reputados de indispensáveis, bem como sobre o tratamento fitossanitário
das embalagens de madeira utilizadas para transporte, o que decorreria de exigência da
legislação internacional. Sucede que os requerimentos são genéricos e não se reportam
especificamente a itens glosados constantes do Anexo VII, de maneira a permitir a aferição de
sua essencialidade ou relevância em relação ao processo produtivo. Assim, é de se concluir que a
Recorrente não se desincumbiu a contento do ônus de provar suas alegações, razão porque
devem ser mantidas as glosas.

3.2.3.6) Investimentos ativados
A fiscalização glosou créditos apropriados sobre alguns bens e serviços
apropriados nas contas 13210001 – Obras, 13201005 – Máquinas e Equipamentos, e 13201003 –
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Edifícios. Nessas contas foram registrados os investimentos em obras, máquinas e equipamentos
e edificações que contribuíram para o resultado de vários exercícios, depois de imobilizados.
Como ativos imobilizados geram créditos incidentes somente sobre os encargos de depreciação,
não poderiam gerar créditos no momento da aquisição, pois não representam despesas do
exercício. Mas, segundo o Despacho Decisório, a contribuinte apurou crédito sobre o mesmo
bem ou serviço duas vezes, no momento da aquisição e nos encargos de depreciação.
A decisão de piso manteve a glosa por carência probatória, pois a Recorrente fez
juntar à sua manifestação telas de sistema de controle interno que não seriam capazes de
demonstrar sozinhas a não ocorrência do creditamento em duplicidade. Em sede de Recurso
Voluntário, verifico que a empresa apenas reproduziu os argumentos antes aduzidos, sem trazer
novos elementos capazes de superar a dita carência probatória. Assim, considerando que não se
desincumbiu suficientemente do ônus que lhe cabia, demonstrando habilmente suas alegações,
voto pela manutenção da glosa.

g) Bens e serviços ativáveis
A fiscalização glosou créditos apurados sobre a aquisição de máquinas,
equipamentos, partes ou peças que, individualmente ou agregados a instalações ou a outros
ativos, contribuiriam para o resultado de vários exercícios. Segundo a autoridade fiscal, não
seriam peças de reposição que se desgastam em período inferior a doze meses e, por isto,
representariam acréscimo de vida útil do ativo ao qual foram agregados, além de possuírem valor
expressivo, muito superior àquele previsto na legislação (Regulamento do Imposto de Renda):
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um
centavos, ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto Lei no
1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991,
art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
§ 1° Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que
se refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese
onde a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2° Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das
melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá
ser ativado para ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art.
45, § 1o). (grifo nosso)
Insurge-se a Recorrente contra a manutenção destas glosas, por entender que são
considerados insumos, apropriados como despesa do exercício, os gastos de valor inferior ao
previsto no RIR ou os gastos que, mesmo de maior valor, não impliquem aumento de vida útil
superior a um ano. Não seriam critérios cumulativos, como afirma a decisão recorrida, mas
alternativos. E não teria sido demonstrado que estes gastos eram passíveis de ativação pelo
acréscimo de vida útil.
Assiste razão à Recorrente quando afirma que os critérios definidos pela
legislação para a ativação de bens e serviços são alternativos, aplicando-se o critério de aumento
da vida útil apenas aos insumos que superem o valor máximo previsto em regulamento.
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Analisando-se o Anexo VIII do Auto de Infração (processo administrativo n°
10650.721694/2011-82), verifico que muitos dos itens adquiridos nas contas obras e máquinas e
equipamentos possuem valor abaixo do mínimo previsto na legislação e, portanto, podem ser
contabilizados como despesa. Ademais, os itens de valor superior consistem em partes e peças
que não sugerem substancial aumento de vida útil dos equipamentos mineradores em que são
empregados. Não seria razoável exigir-se a demonstração individualizada do impacto, em termos
de vida útil, de itens como filtros, válvulas, porcas, lentes, correias, chapas, eletrodos, etc., posto
que, à mera vista de sua descrição, correspondem a partes e peças passíveis de corriqueira
substituição. Nestes termos, voto pela reversão das glosas relativas aos itens constantes do
Anexo VIII.
O mesmo raciocínio, contudo, não sou capaz de desenvolver em relação às glosas
realizadas nos serviços listados no Anexo XV que, segundo a fiscalização, deveriam ter sido
ativados. Isto porque o valor de todos superam em muito o valor mínimo estabelecido, de
maneira que o tratamento contábil deva ser aferido à luz do critério do acréscimo de vida útil, o
que, na hipótese, não se logra com base na mera descrição dos serviços prestados. Vejam-se, por
exemplo, os serviços de “prestação de serviços de projetos”, “prestação de serviços na área
projetos”, “serviço de consultoria em projeto”, “serviços de engenharia para elaboração”,
“serviços de projetista de tubulação” e “serviços de reforma do aparelho”. Pela mera descrição,
por certo não se tratariam de despesas com impacto apenas no exercício corrente, mas sim de
serviços ativáveis.
Considerando-se que a Recorrente não demonstrou efetivamente a natureza dos
serviços contratados, mesmo em face do alto valor e da descrição dos mesmos, não se pode
admitir, com base em mera presunção, que não possuem impacto algum na vida útil dos
equipamentos, mormente quando se está diante de termos como projeto, reforma, recuperação e
consultoria, geralmente ligados a modificações substanciais na natureza, no funcionamento e,
como aqui interessa, na vida útil do bem. Por tais razões, voto pela manutenção das glosas
relativas aos itens constantes do Anexo XV.

3.2.3.7) Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoas jurídicas
Neste item está em discussão a glosa sobre “locação de caminhão Mercedez”, nota
fiscal n° 1236, de 12/03/2007, no valor de R$ 6.688,00, contabilizada na conta “parques e
jardins”. Segundo a fiscalização, o serviço não foi aplicado ao processo produtivo em razão da
conta contábil na qual foi classificado. Na instância de piso, a Recorrente juntou o respectivo
contrato de locação, mas teve suas alegações rejeitadas sob o fundamento de que o inciso IV do
art. 3° da Lei n° 10.833/2003 permite o creditamento em relação às locações de prédios,
máquinas e equipamentos, mas não de veículos.
Deve-se deixar claro que a hipótese de creditamento em relação à aquisição de
bens e serviços utilizados como insumos (inciso III do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003) não se confunde com a hipótese de creditamento em relação às locações de
prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica para emprego do bem “nas atividades
da empresa” (inciso IV do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003). Assim, andou mal
o despacho decisório quando fundamentou a glosa na suposta não aplicação do bem locado ao
processo produtivo da empresa, pois não se trata de crédito escriturado pela aquisição de
insumos, mas pela locação. Permite-se o creditamento em relação a bens locados que sejam
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

“utilizados nas atividades da empresa”, o que não se confunde com sua “aplicação no processo
produtivo”.
Todavia, não merece acolhida a pretensão recursal, à medida que a locação de
veículos não está compreendida entre as hipóteses legais de creditamento, conforme o
entendimento que vem sendo adotado por este Conselho de que os veículos são bens com
classificação fiscal prevista em capítulo próprio, distinto das máquinas e equipamentos e,
portanto, com estes não se confundindo em nenhuma hipótese. Veja-se trecho da ementa do
Acórdão n° 9303-009.650:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação
tenha
sido
aplicada
de
forma
diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram
de questões diferentes daquela enfrentada no acórdão recorrido.
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. SERVIÇOS
DE TRANSPORTE DAS MERCADORIAS VENDIDAS, AOS CLIENTES.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
Deve-se admitir o aproveitamento de créditos originados dos serviços de
transportes quando relacionados às operações de venda. Aplicação da regra
contida no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito ao crédito sobre o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, por não subsumirem-se ao conceito de
insumo e não se enquadrarem no conceito de frete na venda do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Não há previsão de creditamento de embalagens, na condição de insumo,
quando a atividade da contribuinte for a de revenda de mercadorias.
SISTEMA DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS.
GASTOS
COM
ALUGUEL
DE
VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da legislação tributária que trata da designação e da
classificação fiscal de mercadorias, veículos são bens identificados e
classificados em capítulo próprio, separadamente das máquinas. Somente
as despesas com o aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa, dão direito à
apropriação de créditos para o contribuinte.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de
frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art.
3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
A
MULTA
DE
OFÍCIO.
Os juros de mora devem incidir sobre todo o crédito tributário, inclusive
sobre a multa de ofício, por se tratar de exigência decorrente dos tributos
exigidos. Súmula CARF n° 108.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA.
MESMAS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
(Acórdão n° 9303-009.650, sessão de 16/10/2019, Relator Cons. Luiz
Eduardo De Oliveira Santos)

Como já se assentou neste voto, é possível ao julgador administrativo, por ocasião
da análise da procedência de direito creditório, invocar fundamento diverso do utilizado pela
autoridade administrativa a quo, por não se tratar de imputação fiscal. Assim, voto pela
manutenção da glosa pela impossibilidade de creditamento em relação à locação de veículos.

3.2.3.8) Construção de barragem
Trata-se de glosa de serviços de terraplenagem e de transporte para retirada de
materiais para construção de barragem. No entender da fiscalização, não se trataria de locação e,
apesar de não terem sido ativados, teriam sido empregados em obra de construção civil e não
aplicados ou consumidos no processo produtivo.
No ponto, assiste razão à Recorrente quando aduz que os serviços de construção e
manutenção de barragem são essenciais e relevantes ao processo produtivo, posto que
indispensáveis à atividade de mineração, além de resultarem de imposição legal. O fato de serem
serviços congêneres aos da construção civil em nada os desnatura enquanto parte do processo
produtivo minerador, sendo de rigor a reversão das glosas.

3.2.3.9) Bens do ativo imobilizado – créditos sobre encargos de depreciação
3.2.3.9.1) Centros de Custo Indiretos
A Recorrente se insurge contra a glosa de encargos de depreciação sobre centros
de custo considerados apenas indiretamente relacionados à produção, como AGU –
Abastecimento e Tratamento de Água, ENE – Subestação Energia Elétrica, ASP –
Administração SP, e AER – Aeronaves. O fato da água e da energia elétrica serem aplicadas aos
demais setores da empresa e não estritamente à produção foi o fator determinante para a glosa
segundo a fiscalização.
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Acerca dos créditos oriundos dos encargos de depreciação de máquinas e
equipamentos, os incisos III do §1o e VI do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e n°
10.833/2003, assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI- máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda, ou na prestação de serviços;
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no art. 2o sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês; (grifo nosso)
Alega a Recorrente que as glosas recaíram unicamente sobre a Subestação Energia
Elétrica, esclarecendo a essencialidade da subestação para adequar corrente e tensão recebidas da
CEMIG para os níveis exigidos pela atividade industrial. É patente que as atividades de
mineração e metalurgia demandam altas quantidades de energia elétrica, razão porque as
empresas deste ramo possuem suas próprias subestações, como é o caso da Recorrente. Parece-
me que o fato da energia elétrica utilizada nos demais setores da empresa, como administração,
restaurante, ruas, etc., passar pela subestação local não desconfigura o fato de que as máquinas e
equipamentos que dotam a subestação elétrica foram adquiridos para utilização na produção dos
bens destinados à venda.
A existência da subestação não se justifica senão pela necessidade dos específicos
níveis de tensão e corrente exigidos pela linha de produção. A existência da subestação seria
irrelevante do ponto de vista dos demais setores da empresa, mas é condição essencial para o
funcionamento da linha de produção. Logo, pode-se afirmar que os bens que compõem a unidade
elétrica são sim utilizados na produção dos bens finais, de maneira que não se pode obstar o
creditamento em relação à sua depreciação.
Pelo exposto, no ponto, voto pela reversão das glosas.

3.2.3.9.2) Encargos de depreciação de outros bens do ativo imobilizado
Trata-se da glosa de créditos apurados sobre a depreciação de itens como caixa
d’água, rádio, armário, aparelho de ar condicionado, motosserra, poltrona, mesa, frigobar,
cadeira, monitor, gaveteiro, bote náutico, câmara digital, estante, persiana e televisor que,
segundo afirma a fiscalização, não foram utilizados na fabricação dos produtos vendidos,
entendimento confirmado pela decisão recorrida.
Segundo alega a Recorrente, entretanto, os bens seriam imprescindíveis ao
processo produtivo, a exemplo do ar condicionado GREE K-7 4100 utilizado no centro de
operações responsável por manter a temperatura adequada ao funcionamento dos equipamentos
eletroeletrônicos, fato que restou atestado por relatório da fiscalização. Acrescenta que os
“armários diversos” servem para acondicionamento de ferramentas de trabalho e EPI’s, que os
“rádios de comunicação” viabilizam a comunicação entre os operadores do processo produtivo e
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

a sala de comando e que a “moto-serra” é necessária ao corte dos eletrodos no processo
industrial, reclamando o fato de que a fiscalização deveria ter examinado minuciosa e
pormenorizadamente os diversos bens.
Há juntado nos autos Relatório de Diligência determinada pelo CARF no processo
administrativo n° 13646.000259/2005-20, da mesma empresa, que informa a aplicação de alguns
dos itens glosados ao processo produtivo, o qual reproduzo:

Há ainda planilha contábil dos encargos de depreciação com a aplicação dos bens,
muitas das quais totalmente impertinentes à apropriação de crédito, como “refrigeração de sala
administrativa”, “armazenamento de objetos em geral”, “martelete para limpeza em geral”, etc.
Assim sendo, em relação aos bens citados nos esclarecimentos prestados e nas informações
constantes do relatório, apesar de reconhecer a importância dos itens no desenvolvimento da
atividade da empresa, não é possível se admitir o creditamento em relação a eles, posto que não
se revestem de essencialidade em relação ao processo produtivo, nos termos delineados pela
jurisprudência do STJ. Considerando ainda que os esclarecimentos foram parciais, abarcando
pequena amostra dos bens, em relação àqueles não citados no Recurso Voluntário, olvidou-se a
Recorrente de que o dever de comprovar a existência, a certeza e a liquidez dos créditos
pleiteados é do postulante, pretendendo transferir à fiscalização o múnus de demonstrar a
aplicação de cada um deles ao processo produtivo. Reputo pois, pela natureza dos itens glosados,
que as alegações formuladas foram insuficientes para fins de prova da aplicação ao processo
produtivo.
Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas.

3.2.3.9.3) Encargos de depreciação de bens adquiridos após 30/04/2004
A fiscalização glosou os créditos apurados sobre a depreciação de bens cuja data
de aquisição constava como sendo a data da montagem final de suas partes e peças, uma vez que
estas haviam sido adquiridas antes de 30/04/2004, nos termos do art. 31 da Lei n° 10.865/2004:
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso
III do § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização
de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio. (grifo nosso)

A Recorrente alega que os bens foram “incorporados” ao ativo imobilizado
somente após a montagem em data anterior a de publicação da lei. Alega ainda ter direito
adquirido ao desconto dos créditos, nos termos das Leis no 10.637/2002 e n° 10.833/2003, o qual
nasce no momento da aquisição dos bens e se difere para o momento da apropriação dos
encargos de depreciação, daí a impossibilidade do caput do art. 31 da Lei n° 10.865/2004 ser
aplicado retroativamente.
A vedação legal ao desconto de créditos apurados sobre os encargos de
depreciação de bens adquiridos antes de 30.04.2004 decorre do dispositivo acima transcrito e é
taxativa. Não é lícito ao julgador administrativo agir em contraposição a mandamento legal
expresso, de maneira que deixo de conhecer as razões recursais e a opinião legal acostada no
ponto em que advogam tese da qual resulta a não aplicação da lei. Assim, a controvérsia cinge-se
à suposta data de incorporação ao ativo se dar na data de montagem e não na data de aquisição
das partes e peças. E, sobre esta, não vislumbro assistir razão à Recorrente, conquanto a Lei seja
clara ao utilizar o vocábulo “adquiridos”, termo que juridicamente não suscita a elasticidade
hermenêutica proposta pela Recorrente, reportando-se à aquisição, à compra, e não a uma
eventual incorporação.
Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas sobre encargos de depreciação
referentes às aquisições de bens do ativo imobilizado anteriores a 01/05/2004.

3.2.3.9.3) Encargos de depreciação de bens adquiridos por meio do RECAP
A fiscalização glosou os créditos apurados sobre a depreciação da “Abóbada
refrigerada CPL”, pois adquirida com suspensão de PIS e COFINS pelo Regime Especial de
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – ECAP, instituído pela Lei no
11.196/2005, conforme Ato Declaratório Executivo no 6, de 02/03/2006.
Alega a Recorrente que apropriou créditos sobre depreciação, mas os estornou em
abril de 2007, fazendo juntada de telas de sistema contábil. Sucede que, assim como decidiu a
decisão de piso, também verifico não ser possível concluir, por meio da documentação juntada, a
data do estorno dos encargos de depreciação e principalmente se houve o estorno dos créditos
apurados sobre estes encargos, pois as telas denotam apenas o estorno dos encargos e não dos
créditos, de maneira que voto por manter a glosa por carência probatória.

4) Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-007.411 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720188/2012-57

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital